Tribunal: STF
Processo: HC 263693
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.008.116/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que a paciente foi definitivamente condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Neste writ, a defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas por meio de busca veicular realizada sem fundada suspeita, com consequente absolvição da paciente.



    Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, argumentando que foi afastada sem fundamentação idônea.



    Requer, ao final: 



    “1. A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para o fim de suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido na Apelação Criminal n. 5002332- 22.2024.8.24.0533 (TJSC), e mantido pelo acórdão coator da 6ª Turma do STJ (AgRg no HC n.º 1008116/SC), determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor da Paciente ANA PAULA MACIEL LIRA, para que possa aguardar em liberdade o julgamento de mérito do presente writ; 



    2. Ao final, no mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para: 



    a) Como pedido principal, reconhecer a flagrante ilegalidade da abordagem policial e, por conseguinte, declarar a ilicitude da prova inicial e de todas as que dela derivaram (fruit of the poisonous tree), nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do CPP, anulando-se a Ação Penal n. 5002332-22.2024.8.24.0533 desde a sua origem, com a consequente absolvição da Paciente;



    b) Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de nulidade, reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3), com o consequente redimensionamento da reprimenda imposta à Paciente e a fixação de regime prisional compatível (aberto ou semiaberto) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se cabível.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MINORANTE. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. No caso, com o trânsito em julgado do acórdão ora impugnado, mostra-se inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    3. De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “Por oportuno, transcrevo os seguintes excertos da sentença condenatória (eSTJ fls. 34/35, grifei): 



    No caso dos autos, a defesa sustenta a ilegalidade da abordagem veicular sem prévio mandado judicial e sem elementos concretos. 



    Primeiramente, de se registrar que cuida-se, na espécie, do delito de tráfico de drogas, crime permanente, o qual permite o reconhecimento do estado de flagrância a qualquer tempo, enquanto mantida a permanência, na forma do art. 303 do Código de Processo Penal. 



    No caso em análise, os agentes efetuavam patrulhamento pelo local e receberam informações da população e de outras abordagens acerca de um veículo polo sedan, preto, rebaixado, indicando as letras iniciais da placa, que estava fazendo entrega de entorpecentes. 



    Considerando as características específicas do veículo, bem como sua situação de estar rebaixado - que, na maioria das vezes, está irregular - visualizaram referido veículo e resolveram averiguar. Por ocasião da abordagem, justificada desde já no fato de o veículo estar com as características alteradas, como película muito escura e rebaixado, também perceberam o forte odor de entorpecente. 



    Assim, os agentes basearam a abordagem em elementos circunstanciais que, objetivamente, forneceram indícios de que ali se praticava delito permanente. 



    [...] 



    No caso em apreço, como visto, a abordagem veicular se deu licitamente. Inicialmente porque não foi arbitrária, mas resultante do patrulhamento ostensivo realizado no local, e pelas informações prestadas a respeito do veículo em questão. Segundo porque, a partir da apreensão de droga em poder da acusada, as suspeitas que recaíam sobre esta restaram sobremodo fortalecidas, fornecendo fundadas razões para indicar que, dentro do veículo, ocorreria situação de flagrante delito. 



    No caso, a abordagem foi realizada, porquanto, após o recebimento de informações específicas "que indicavam que o automóvel em que ela estava – um VW /Polo sedan, de cor preta, placas APC 4851 – era utilizado para a entrega de narcóticos " (e-STJ fl. 230), os policiais lograram localizar o automóvel, que apresentava características alteradas (como película muito escura e rebaixamento), além de forte odor de entorpecente; elementos suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e conforme entendimento desta Corte Superior. 



    Assim, de rigor a manutenção da higidez da busca pessoal realizada. 



    A propósito:



    (...)



    Dando prosseguimento, acerca da nulidade da busca domiciliar, da falta de documento comprobatório da denúncia anônima recebida pela polícia e da inexistência de prova idônea da autorização do morador para o ingresso na residência, verifico que esses temas não foram debatidos pelas instâncias de origem, na sentença ou no acórdão que julgou a apelação, o que impede esta Casa de examinar o tema, sob pena de incorrer em dupla e indevida supressão de instância.



    (...)



Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 



    De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Sob esse prisma, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias, como visto acima, não reconheceram a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito, quais sejam (e-STJ fls. 56/60): 



    Com a devida vênia, no caso presente, embora primária e, ao que se sabe, não integrante de organização criminosa, a acusada praticava o ilícito de forma habitual, circunstância que não permite a aplicação da benesse. 



    Tal conclusão é facilmente obtida diante da prova extraída de seu telefone. Veja-se: 



    O laudo pericial n. 2024.08.14090.24.005-72 (evento 137), referente aos aparelhos celulares apreendidos com a acusada Ana Paula Maciel Lira, outrossim, indicam a prática da narcotraficância como modo de vida, porém, sem registrar indícios da participação de Ana Carolina nessa empreitada. 



    Aliás, do laudo referido infere-se diversas imagens de drogas sendo pesadas e de anotações de um caderno de controle de valores: 



    [...] 



    Mas não é só. Embora grande parte das mensagens tenham sido apagadas, foi possível recuperar algumas informações que indicam claramente que Ana Paula Maciel Lira mantinha conversas diversas com terceiros sobre o fornecimento de entorpecentes variados, como as mensagens dos aplicativos telegram e whataspp, abaixo exemplificadas: 



    [...] 



    Há, ainda, áudios que dão clara evidência da prática da narcotraficância pela acusada Ana Paula Maciel Lira: 



    [...] 



    Nesse áudio, a interlocutora assim registra: “O vida, eu tô indo pra casa, eu vou dar uma olhada, mas eu cortei a última peça de roxo pra mandar pra um que saiu agora a noite, pro teu amigo, o dj lá. Eu tenho que ver o que eu tenho lá. Eu acho que tenho mais umas 300g de um pedaço grande, e o resto é picado, tem problema?”. 



    No áudio seguinte, a interlocutora afirma que as drogas já estão no fim, e que o que sobrou precisa dar uma "limpadinha", para vender no 50gramas, 100 gramas: 



    [...] 



    A prova indica claramente que sua prisão em flagrante não se trata de fato único e sua prática chegou ao conhecimento do Estado, não merecendo, por isso, ser agraciada com a benesse do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que deve ser concedida apenas àquele que se valeu do comércio ilegal de forma isolada em sua vida. 



    A leitura do excerto acima transcrito revela a existência de prova da prática reiterada do crime de tráfico pela ora agravante, em especial os dados obtidos a partir das interceptações telefônicas, o que foi suficiente para demonstrar a dedicação da ré a atividades criminosas, não fazendo ela, portanto, jus à diminuição de pena contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Para infirmar tais conclusões, seria necessária ampla incursão na seara fático-probatória dos autos, providência incompatível com os limites de cognição da via eleita, cumprindo ressaltar que a esta Tribunal Superior compete apenas a revisão de seus próprios julgados. 



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Assim, por exemplo:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Ao contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, as instâncias ordinárias concluíram pela licitude das provas obtidas, tendo em vista a presença de fundada suspeita para a busca veicular. Assim, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 9/10/2023) (grifei)  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Precedentes. 5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto às circunstâncias da busca veicular/domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 254.348-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 12/5/2025)  



    Por sua vez, quanto ao afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi adequadamente justificado sob o fundamento da dedicação da paciente às atividades criminosas, tendo em vista as provas obtidas a partir da perícia realizada em seu aparelho celular.



    Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente